Tribunal: CARF
Processo: 12448.914858/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914858/2017-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.568 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que:
i - seja anexada aos autos a DIPJ relativa ao ano-calendário 2009;
ii – seja a contribuinte intimada reapresentar cópias legíveis dos documentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, bem como a apresentar cópia da
escrituração contábil correspondente aos recebimentos e retenções alegados;
iii – sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo e
obtidas e analisadas outras informações que se mostrem necessárias para atestar a autenticidade e
a regularidade formal extrínseca das cópias anexas aos autos, o recebimento líquido dos valores
ali indicados, o regular oferecimento de tais valores à tributação e seja apurado, em relatório
conclusivo, se há valor remanescente de IRPJ retido na fonte a reconhecer, informando, se
houver, qual o valor;
iv- seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914858/2017-30
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.568 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914858/2017-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
87/90) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 74, o qual homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 24186.80080.180713.1.7.02-5841, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2009, informado na DCOMP no montante de R$ 76.513,33 e reconhecido
no valor de R$ 24.102,55, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na
Fonte informado como retido no montante de R$ 52.410,78.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/06), a contribuinte apresentou
os documentos às folhas 40/60 (cópias de notas fiscais, relatórios contábeis com informações de
extratos bancários e relatório de informações do sistema DIRF), bem como quadro
demonstrativo correlacionando valores brutos faturados e líquidos recebidos.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista
(i) não constarem dos autos os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras
relativos às alegadas retenções (art. 55 da Lei no 7.450/85); (ii) serem ilegíveis os documentos
acostados aos autos; e (iii) consulta às informações de DIRF nos sistemas da RFB confirmarem
valor de retenções menor que o já reconhecido no Despacho Decisório.
Ciência do acórdão DRJ em 17/04/2020 (folha 96). Recurso voluntário
apresentado em 25/06/2020 (folha 98).
A recorrente, às folhas 100/104, alega, em síntese do necessário, que os
documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Tendo em vista a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito
da RFB entre 20/03/2020 e 31/08/2020 (Portaria RFB no 543, de 20/03/2020 e alterações), o
recurso voluntário é tempestivo.
A lide se restringe à confirmação do montante de IRRF informado como retido
pelas fontes pagadora indicadas no montante de R$ 52.410,78.
Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, a retenção de imposto de renda na fonte só
pode ser deduzida na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, no âmbito do CARF, impõe-se acatar a determinação da Súmula
CARF no 143, a seguir transcrita:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.568 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914858/2017-30

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
De início, é necessário registrar que, de fato, muitos dos documentos acostados
pela contribuinte estão com informações fundamentais ilegíveis.
A contribuinte junta aos autos relatórios com informações de extratos bancários,
os quais podem comprovar o recebimento dos valores líquidos das transações indicadas nas notas
fiscais apresentadas, isto é, valores descontados das retenções em questão, se comprovada sua
autenticidade e regular escrituração contábil.
É necessário saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções,
caso comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções
possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que:
i - seja anexada aos autos a DIPJ relativa ao ano-calendário 2009;
ii – seja a contribuinte intimada reapresentar cópias legíveis dos documentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, bem como a apresentar cópia da
escrituração contábil correspondente aos recebimentos e retenções alegados;
iii – sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo e
obtidas e analisadas outras informações que se mostrem necessárias para atestar a autenticidade e
a regularidade formal extrínseca das cópias anexas aos autos, o recebimento líquido dos valores
ali indicados, o regular oferecimento de tais valores à tributação e seja apurado, em relatório
conclusivo, se há valor remanescente de IRPJ retido na fonte a reconhecer, informando, se
houver, qual o valor;
iv- seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital